Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITÓRIO PREFERENCIAL. DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE AMBOS.
Deve ser assegurado o processamento do pagamento do requisitório da impetrante, mantendo-se suspenso o dos honorários contratuais, até a apreciação do pedido de retificação pelo Juízo da execução, requerimento que não pode retardar a preferência constitucional anteriormente deferida àquela.